Tribunal: TJDFT
Processo: 0751835-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751835-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: HELDENES FREIRE DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA em face da decisão proferida nos autos originários do cumprimento de sentença no 0732028-10.2020.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora de alugueres de imóvel da executada. Observo que não foi formulado pedido liminar. Desta forma, intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15(quinze) dias acerca do presente recurso, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. P. I. Brasília, 6 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital